Tribunal: TJBA
Processo: 8040433-60.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8040433-60.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA RÉUS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. PRELIMINARES RECHAÇADAS. HIPÓTESE CARACTERIZADA COMO AÇÃO SOCIAL, REPRESENTANDO EXCEÇÃO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL. ILEGALIDADE DA BARREIRA IMPOSTA À CELEBRAÇÃO DO PACTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 E 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2004. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8040433-60.2021.8.05.0000, figurando como Autor o MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL, sendo Réus o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria de votos, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.